Tribunal: CARF
Processo: 10880.935191/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935191/2014-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.488 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935191/2014-21
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 40508.70618.300710.1.3.02-3285
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2010 (01.01.2009 a
31.12.2009), no valor de R$ 191.569,93 (cento e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e noventa e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 685) não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s relacionados, já que “não foi reconhecido saldo
negativo para o período”, conforme se verifica abaixo:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 206/215), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as retenções não confirmadas no código 3426 de R$ 29.993,71 referem-se
a IRRF s/movimentação de contratos de mútuos entre a empresa Essencis
Soluções Ambientais S.A. e a sua controladora Essencis MG Soluções
Ambientais S.A. e foram devidamente recolhidas (conforme cópias dos
DARF's em anexo). A empresa Essencis Soluções Ambientais S.A., detém
66,67% da participação acionária da Essencis MG Soluções Ambientais
S.A.;
(ii)
as retenções não confirmadas no código 1708 e 6190 de R$ 206.214,43
referem-se a IRRF s/recebimentos de duplicatas durante o ano de 2009;
(iii)
todas as retenções de impostos estão devidamente contabilizadas em livro
diário e livro razão, podendo a qualquer momento serem comprovadas.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 21 de janeiro de 2021, a 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-008.679 (e-fls. 695/706), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
no que diz respeito à retenção de R$ 29.993,71 sob o código 3426, a
Recorrente alega que seria sobre movimentações relativas a contratos de
mútuos entre ela e sua controladora; a empresa do grupo responsável pela
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

retenção não informou os referidos valores em sua DIRF relativa ao ano-
calendário 2009 e uma retificação das informações pela empresa vinculada
sanaria o problema, mas isso não ocorreu;
(ii)
os DARF’s anexados apenas trazem a informação de que houve retenção,
mas não é possível vinculá-la aos supostos mútuos (contratos de mútuo
esses que sequer foram anexados aos autos). Ademais, os DARF ́s
apresentados estariam vinculados a retenções relativas a outras empresas, e
não à Interessada;
(iii)
sem a retificação por parte da empresa vinculada e sem outros dados que
comprovem e vinculem essas retenções à empresa Interessada, não há
como concluir que elas efetivamente existiram e, mais ainda, que os
valores vinculados a essas retenções foram levados à tributação. A
retenção de R$ 29.993,71, portanto, permanece sem comprovação;
(iv)
com relação às retenções no montante de R$ 48.871,98 sob o código 3426
a Interessada afirma que teriam sido realizadas no CNPJ da incorporada e
de acordo com o relatório DIRF, as retenções da Interessada coincidem
com aquelas já reconhecidas no Despacho Decisório e, não houve juntada
de nenhum documento referente à incorporação;
(v)
das pesquisas realizadas no sistema DW, verificamos que parte das
retenções foi efetuada antes da incorporação, ou seja, a retenção deveria
ter sido utilizada pela empresa incorporada na apuração realizada no ano-
calendário 2009 até a data da incorporação (01/08/2009). Quanto as
demais retenções, é necessário verificar se a respectiva receita foi levada à
tributação pela incorporadora. Somente nesse caso a citada retenção pode
ser utilizada no pagamento das estimativas;
(vi)
na DIPJ da empresa incorporada não foi declarada nenhuma das receitas
que sofreram retenção;
(vii)
tendo em vista que as receitas constam na ficha 57 e que o montante de
receitas financeiras declaradas é compatível com elas, as retenções de R$
8.354,89 efetuadas em setembro de 2009 pela BES Investimentos do
Brasil e as retenções de R$ 15.565,75 e R$ 7.404,53 efetuadas em agosto e
setembro de 2009 pelo Banco Santander devem ser consideradas, tendo
em vista que a retenção no CNPJ da empresa incorporada deveria ter sido
feito no CNPJ da empresa incorporadora, a Interessada;
(viii) quanto às demais retenções, a Manifestante informou ter anexado as notas
fiscais, acrescentando que os valores foram devidamente contabilizados
nos livros diário e razão. Foram anexadas uma planilha (fls. 208/215) onde
estariam informadas as supostas retenções sofridas pela Interessada e
apenas uma pequena parcela das notas fiscais;
(ix)
embora a defesa traga suas razões, ela não traz nenhuma comprovação das
retenções efetuadas por terceiros. Na ausência do Comprovante Anual de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

Retenção, caberia à Impugnante detalhar cada divergência encontrada,
anexar a nota fiscal correspondente e demonstrar, com extratos bancários e
a escrituração contábil, por exemplo, que recebeu o valor da nota fiscal
reduzido das referidas retenções. Sem comprovação documental, os
valores de retenção declarados existem apenas no mundo da ficção e não
há qualquer possibilidade de reconhecimento de tais valores por parte do
Fisco;
(x)
apenas as retenções cujo rendimento foi declarado na ficha 57 da DIPJ, ou
seja, as receitas que foram levadas em consideração na apuração do tributo
devido, foram levadas em consideração na presente análise;
(xi)
por fim, devem ser somadas às parcelas confirmadas as retenções na fonte
identificadas no presente julgamento no montante de R$ 179.730,90.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 07/06/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão de no 106-008.679, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 712), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 715/724), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
como suporte probatório, a Recorrente anexa aos autos notas fiscais
emitidas e Registro de recebimento das duplicatas de clientes líquidas de
impostos retidos;
(ii)
a Recorrente não pode ser responsabilizada e prejudicada com seu crédito
glosado em razão da eventual a falta de recolhimento de tributo pela fonte
pagadora ou até mesmo pela eventual falta de apresentação da DIRF ou a
apresentação com valores incorretos;
(iii)
os documentos encartados nos autos pela Recorrente são suficientes para
provar a retenção, com o que se afastaria a glosa. Mas, caso se entendesse
necessário haver uma demonstração mais cabal, caberia determinar a
realização de perícia na documentação apresentada pela empresa e os
registros correspondentes, de forma a aferir a higidez das retenções na
fonte realizadas;
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

(iv)
não cabe à Autoridade lançadora e tampouco a Autoridade Julgadora
fazerem menoscabo da prova apresentada pelo contribuinte. Estando
convencidos, como é o presente caso, de que houve a efetiva retenção, e
ainda que não tenha havido o recolhimento do valor retido, não existe
outra alternativa a não ser reconhecer o crédito do contribuinte, sem
prejuízo da possibilidade (dever) de cobrar da fonte aquilo que reteve e
não recolheu, bem como tomar as necessárias providências sobre a
apropriação indébita da receita pública;
(v)
por fim, cita julgados dos CARF e reitera que restou plenamente
demonstrado pela Recorrente, em sua defesa, que a retenção do IRPJ foi
devidamente procedida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
07/06/2021 (e-fl. 712), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/07/2021 (e-
fl. 714), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$ 191.569,93 (cento e
noventa e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente a
decisão que não reconheceu o direito creditório pleiteado, reconhecendo “créditos
suplementares” no valor de R$ 179.730,90 (cento e setenta e nove mil, setecentos e trinta reais
e noventa centavos), tendo em vista que, “As receitas referentes aos créditos suplementares
foram devidamente declaradas na ficha 57 da DIPJ e a receita levada à tributação é compatível
com essas receitas” (e-fl. 706).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
“Tendo em vista que as receitas constam na ficha 57 e que o montante de receitas
financeiras declaradas é compatível com elas, as retenções de R$ 8.354,89 efetuadas
em setembro de 2009 pela BES Investimentos do Brasil e as retenções de R$ 15.565,75
e R$ 7.404,53 efetuadas em agosto e setembro de 2009 pelo Banco Santander devem
ser consideradas, tendo em vista que a retenção no CNPJ da empresa incorporada
deveria ter sido feito no CNPJ da empresa incorporadora, a interessada.
Quanto às demais retenções, a manifestante informou ter anexado as notas fiscais,
acrescentando que os valores foram devidamente contabilizados nos livros diário e
razão. Foram anexadas uma planilha (fls. 208/215) onde estariam informadas as
supostas retenções sofridas pela interessada e apenas uma pequena parcela das notas
fiscais.
(...)
Embora a defesa traga suas razões, ela não traz nenhuma comprovação das retenções
efetuadas por terceiros. Na ausência do Comprovante Anual de Retenção, caberia à
impugnante detalhar cada divergência encontrada, anexar a nota fiscal
correspondente e demonstrar, com extratos bancários e a escrituração contábil, por
exemplo, que recebeu o valor da nota fiscal reduzido das referidas retenções. Sem
comprovação documental, os valores de retenção declarados existem apenas no
mundo da ficção e não há qualquer possibilidade de reconhecimento de tais valores
por parte do Fisco.
(...)
Desse modo, apenas as retenções cujo rendimento foi declarado na ficha 57 da DIPJ,
ou seja, as receitas que foram levadas em consideração na apuração do tributo
devido, foram levadas em consideração na presente análise.
Apesar da ausência de documentação comprobatória na manifestação de
inconformidade apresentada, foram utilizados os registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal para identificar as retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF e verificar as retenções não confirmadas no Despacho Decisório. Na
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

analise, foram sanadas inconsistências quanto ao código de retenção informado e
consideradas todas as retenções no CNPJ base informado. Essas informações podem
suprir a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, caso o
rendimento ao qual a retenção se refere tenha sido levado à tributação na apuração dos
tributos devidos.
(...)
Ante a análise supra, devem ser somadas às parcelas confirmadas as retenções na
fonte identificadas no presente julgamento no montante de R$ 179.730,90, conforme
tabela a seguir:
(...)”. (e-fls. 703/704 e 706, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 105.351,22), no fato de que, “foram
utilizados os registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal para identificar as
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF” (e-fl. 704).
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das seguintes retenções:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A
CONFIRMAR
NOTA
FISCAL
00.402.552/0005-50
6190
87,59
0,00
-
87,59

00.843.966/0001-90
1708
22,50
0,00
-
22,50
22,50 (e-fl. 281)
02.214.604/0002-47
1708
1.485,66
0,00
-
1.485,66

02.218.737/0001-00
1708
21,15
0,00
-
21,15
21,15 (e-fl. 257)
02.914.460/0050-39
1708
243,71
0,00
-
243,71

03.869.232/0006-83
1708
31,05
0,00

31,05

04.627.574/0002-26
1708
136,48
0,00

293,06

04.627.574/0006-50
1708
156,58
0,00

04.634.211/0001-37
1708
22,50
0,00

22,50
22,50 (e-fl. 274)
04.642.650/0001-91
1708
26,46
0,00

26,46

04.932.216/0001-46
1708
2.964,85
0,00

2.964,85

05.319.406/0001-55
1708
5.138,87
4.489,30

649,57

07.004.980/0001-40
3426
29.993,71
0,00

29.993,71

07.009.750/0001-73
1708
1.103,63
0,00

1.103,63

07.358.761/0039-31
1708
159,74
0,00
9.759,82
1.893,85

Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

07.358.761/0041-56
1708
11.298,11
0,00

07.358.761/0044-07
1708
10,33
0,00

07.358.761/0046-60
1708
185,49
0,00

07.379.735/0001-17
1708
43,90
0,00

43,90

08.433.212/0001-74
1708
405,00
270,00

135,00

08.587.739/0001-53
1708
285,00
0,00

285,00

08.593.185/0001-05
1708
541,17
0,00

541,17

08.648.534/0001-30
1708
24.537,23
1.425,69

23.111,54

08.661.177/0001-40
1708
1.327,87
995,90

331,97

08.896.310/0001-48
1708
17,86
0,00

17,86

09.464.444/0001-52
1708
2.198,57
0,00

2.198,57

10.144.265/0001-17
1708
141,00
0,00

141,00

10.197.769/0001-03
1708
22,50
0,00

22,50

10.276.041/0001-69
1708
673,16
131,63

541,53

17.298.092/0001-30
3426
25.482,07
25.105,89

376,18

17.335.274/0002-15
1708
437,85
0,00

437,85

18.286.757/0003-10
1708
126,00
0,00
96,00
30,00

23.314.594/0030-45
1708
1.239,10
0,00
1.005,60
233,50

27.816.487/0003-01
1708
199,63
0,00

199,63

29.667.227/0006-81
1708
22,50
0,00

22,50

33.000.167/0147-57
6190
22.188,14
0,00
122.733,21
9.397,65
101,41 + 38,36
+ 233,43 +
616,98 +
1.649,77 +
2.662,36 +
624,17 +
1.007,27 (e-fls.
293/294,
296/297 e
314/317)
33.000.167/0643-47
6190
99.433,09
0,00

33.000.167/0793-79
6190
10.509,63
0,00

33.009.911/0352-77
1708
45,00
0,00

45,00

Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

33.069.766/0049-26
6190
630,12
0,00

630,12

33.337.122/0001-27
1708
1.363,50
146,29

1.365,50

33.337.122/0213-96
1708
146,29
0,00

146,29 (e-fl.
295)
34.111.187/0001-12
3426
8.354,89
0,00
8.354,89
0,00

34.274.233/0001-02
6190
15.392,52
0,00
14.811,10
1.357,21
857,36 +
13.901,80 (e-fls.
300/301)
34.274.233/0003-66
6190
298,39
0,00

34.274.233/0266-75
6190
477,40
0,00

43.251.230/0004-89
1708
24,38
0,00

24,38
24,38 (e-fl. 245)
44.013.159/0002-05
1708
1.125,47
0,00

1.125,47

45.988.045/0018-00
1708
39,00
0,00

39,00
39,00 (e-fl. 309)
46.543.948/0001-94
1708
92,25
0,00

92,25
44,10 (e-fl. 277)
47.247.705/0001-71
1708
13,29
0,00

13,29
13,29 (e-fl. 285)
48.663.421/0001-29
1708
143,36
45,00

98,36

51.775.690/0001-91
1708
41,55
0,00

41,55
19,50 + 8,55 +
13,50 (e-fl. 268
271 e 272)
53.877.627/0007-87
1708
198,03
0,00

198,03

56.817.380/0001-06
1708
86,00
0,00

86,00

56.994.502/0098-62
1708
1.151,26
0,00

1.151,26

57.501.207/0001-67
1708
1.253,37
770,92

482,45

59.058.131/0001-72
1708
528,31
0,00

528,31

60.421.161/0001-80
1708
241,35
176,41

64,94

60.746.948/0001-12
3426
28.688,38
25.985,32

2.703,06

61.528.030/0017-27
1708
104,68
0,00

104,68
11,55 + 11,55
(e-fls. 231/233)
62.258.884/0001-36
1708
1.753,37
0,00

1.753,37

63.025.530/0040-10
6190
197,62
0,00

197,62

63.064.653/0001-54
1708
63,00
0,00

63,00

66.523.747/0001-32
1708
109,80
0,00

109,80

71.586.952/0001-87
1708
203,94
0,00

203,94
61,18 (e-fl. 305)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

72.360.084/0001-85
1708
24,38
0,00

24,38

76.189.406/0001-26
1708
830,00
0,00

830,00

76.492.552/0001-26
1708
19,88
0,00

19,88
19,88 (e-fl. 252)
76.695.584/0001-29
1708
20,28
0,00

20,28

76.881.093/0001-72
1708
19,50
0,00

19,50
19,50 (e-fl. 273)
77.679.686/0001-13
1708
412,00
0,00

412,00

81.435.620/0001-55
1708
20,28
0,00

20,28
20,28 (e-fl. 251)
82.317.900/0001-21
1708
17,85
0,00

17,85

88.611.835/0001-29
1708
90,00
45,00

45,00
45,00 + 22,50 +
22,50 (e-fls. 241
e 279/280)
88.611.835/0008-03
1708
22,50
0,00

22,50
22,50 (e-fl. 278)
88.636.220/0001-57
1708
22,50
0,00

22,50
22,50 (e-fl. 265)
89.086.144/0001-16
1708
58,65
36,90

21,75
21,75 (e-fl. 284)
89.734.537/0001-99
1708
70,73
48,23

22,50
22,50 (e-fl. 282)
90.400.888/0001-42
3426
50.220,87
12.783,02
22.970,28
14.467,57

357.535,62
72.455,50
179.730,90
105.351,22

Como se vê, na coluna “a confirmar” constam retenções “em azul” que, apesar de
não constarem na planilha DIRF apresentada no acórdão recorrido, foram confirmadas através
das notas fiscais juntadas aos autos.
Da análise das notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 231/319), verifica-se que, a
maioria não tem qualquer relação com as retenções destes autos (itens em “vermelho”); outras
estão em duplicidade e, algumas são datadas de 2008, conforme sintetiza a tabela abaixo:
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
Data de
emissão
CNPJ
Número da
Nota Fiscal
Valor da Nota
Fiscal
IRRF
Valor Líquido a
receber
E-fls.
24/09/2009
61.528.030/0017-27
000816
770,00
11,55
758,45
231
18/09/2009
51.784.262/0001-25
000839
5.740,00
86,10
5.653,90
232
23/09/2009
61.528.030/0017-27
000840
770,00
11,55
758,45
233
29/09/2009
78.404.860/0001-88
000883
500,00
7,50
492,50
234
01/10/2009
59.105.999/0057-30
000933
760,00
11,40
748,60
235
05/10/2009
72.064.801/0001-21
000958
6.000,00
90,00
5.910,00
236
12/10/2009
61.064.902/0016-55
000959
1.500,00
22,50
1.477,50
237
09/10/2009
51.784.262/0001-25
000969
2.870,00
43,05
2.826,95
238
09/10/2009
01.261.681/0001-04
000972
1.300,00
19,50
1.280,50
239
25/11/2009
00.904.448/0013-73
001611
4.340,00
65,11
4.274,90
240
18/11/2009
88.611.835/0001-29
001614
3.000,00
45,00
2.955,00
241
29/11/2009
78.381.613/0012-66
001652
9.673,71
145,11
9.528,60
242
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

24/11/2009
02.162.259/0004-07
001660
3.000,00
45,00
2.955,00
243
02/12/2009
10.217.884/0001-94
001661
6.625,00
99,38
6.525,62
244
27/11/2009
43.251.230/0004-89
001701
1.625,00
24,37
1.600,62
245
04/12/2009
61.150.751/0023-07
001703
1.410,00
21,15
1.388,85
246
27/11/2009
59.105.999/0059-00
001704
830,00
12,45
817,55
247
27/11/2009
59.105.999/0059-00
001706
760,00
11,40
748,60
248
27/11/2009
72.908.817/0004-16
001707
4.800,00
72,00
4.728,00
249
27/11/2009
03.720.856/0001-56
001706
2.668,00
40,03
2.627,98
250
30/11/2009
81.435.620/0001-55
001710
1.352,00
20,28
1.331,72
251
15/12/2009
76.492.552/0001-26
001785
1.325,00
19,88
1.305,12
252
16/12/2009
61.082.622/0156-90
001766
1.625,00
74,30
1.600,62
253
18/12/2009
04.647.090/0001-68
001806
704,00
10,56
693,44
254
28/12/2009
01.486.412/0001-46
002061
1.625,00
74,30
1.600,62
255
21/12/2009
02.476.026/0011-08
002064
1.410,00
21,15
1.388,85
256
28/12/2009
02.218.737/0001-00
002066
1.410,00
21,15
1.388,85
257
21/12/2009
04.889.292/000-16
002068
1.600,00
24,00
1.576,00
258
28/12/2009
59.387.001/0001-83
002070
3.000,00
45,00
2.955,00
259
25/12/2009
00.394.460/0472-96
002099
1.540,00
23,10
1.516,90
260
23/12/2009
59.105.999/00567-50
002103
780,00
11,70
768,30
261
24/12/2009
59.105.999/0057-30
002105
760,00
11,40
748,60
262
30/12/2009
76.904.192/0001-22
002150
1.625,00
24,47
1.600,62
263
30/12/2009
76.723.168/0001-10
002151
1.625,00
24,47
1.600,62
264
27/03/2009
88.636.220/0001-57
018947
1.500,00
22,50
1.477,50
265
18/06/2009
59.105.999/0057-30
020012
760,00
11,40
748,60
266
01/07/2009
03.720.956/0001-56
020019
1.838,60
27,58
1.811,02
267
08/07/2009
51.775.690/0001-91
020207
1.300,00
19,50
1.280,50
268
15/07/2009
43.821.594/0001-04
020209
1.500,00
22,50
1.477,50
269
15/07/2009
43.821.594/0001-04
020210
1.500,00
22,50
1.477,50
270
08/07/2009
51.775.690/0001-91
020211
570,00
8,55
561,45
271
08/07/2009
51.775.690/0001-91
020212
900,00
13,50
886,50
272
08/07/2009
76.881.093/0001-72
020213
1.300,00
19,50
1.280,50
273
15/07/2009
04.634.211/0001-37
020214
1.500,00
22,50
1.477,50
274
08/07/2009
01.261.681/0001-04
020217
1.300,00
19,50
1.280,50
275
08/07/2009
40.543.948/0001-94
020218
3.210,00
46,80
3.161,85
276
08/07/2009
46.543.948/0001-94
020219
2.940,00
44,10
2.895,90
277
15/07/2009
88.611.835/0008-03
020220
1.500,00
22,50
1.477,50
278
15/07/2009
88.611.835/0001-29
020221
1.500,00
22,50
1.477,50
279
24/06/2009
88.611.835/0001-29
020223
1.500,00
22,50
1.477,50
278
15/07/2009
00.843.966/0001-90
020224
1.500,00
22,50
1.477,50
279
15/07/2009
89.734.537/0001-99
020225
1.500,00
22,50
1.477,50
280
15/07/2009
72.064.801/0001-21
020226
1.500,00
22,50
1.477,50
281
15/07/2009
89.086.144/0001-16
020227
1.450,00
21,75
1.428,25
282
11/07/2009
47.247.705/0001-71
020360
886,17
13,29
872,87
283
20/07/2009
03.720.956/0001-56
020464
3.000,00
45,00
2.955,00
284
14/07/2009
Ilegível
Ilegível
770,00
11,55
758,45
285
14/07/2009
Ilegível
020480
1.719,28
24,28
1.693,49
286
03/01/2009
33.453.598/0282-14
026292
4.277,47
64,16
4.213,30
287
01/01/2009
Ilegível
Ilegível
2.600,00
39,00
2.561,00
288
03/01/2009
33.453.598/0282-14
026292
4.277,47
64,16
4.213,30
289
01/01/2009
Ilegível
Ilegível
2.600,00
39,00
2.561,00
290
13/02/2009
00.652.270/0043-00
026578
1.900,00
28,50
1.871,50
291
12/02/2009
23.276.193/0016-03
026607
2.518,91
37,78
2.481,12
292
Ilegível
33.000.167/0147-57
Ilegível
6.761,06
101,41
6.659,64
293
06/02/2009
33.000.167/0147-57
026671
2.557,98
38,36
2.519,61
294*
24/02/2009
33.337.122/0213-96
026681
9.752,40
146,29
9.606,11
295
10/04/2009
33.000.167/0147-57
026872
15.562,12
233,43
15.328,68
296
10/09/2009
33.000.167/0147-57
026873
41.132,65
616,98
40.515,66
297
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

24/06/2009
33.000.167/0001-01
027711
711,44
10,67
700,76
298*
06/08/2009
07.775.094/0001-10
028098
1.200,00
18,00
1.182,00
299
24/09/2009
34.274.233/0001-02
028359
57.157,38
857,36
56.300,01
300
01/11/2009
34.274.233/0001-02
028482
926.787,11
14.759,16
912.885,30
301*
24/06/2009
33.000.167/0001-01
027711
711,44
10,67
700,76
302*
01/11/2009
34.274.233/0001-02
028482
926.787,11
14.759,16
912.885,30
303*
03/06/2009
33.453.598/0097-75
027377
1.100,00
16,50
1.083,50
304
09/06/2009
71.586.952/0001-87
027419
4.078,80
61,18
4.017,61
305
21/10/2008
04.642.650/0001-91
025823
1.764,00
26,46
1.737,54
306
25/10/2008
07.379.735/0001-17
025854
2.927,21
43,90
2.883,30
307
04/11/2008
27.816.487/0003-01
025924
1.197,00
17,95
1.179,04
308
16/01/2009
45.988.045/0018-00
026458
2.600,00
39,00
2.561,00
309
04/11/2008
27.816.487/0003-01
025925
2.961,78
44,42
2.917,35
310
28/01/2009
00.662.270/0003-20
026578
1.900,00
28,50
1.871,50
311
06/02/2009
33.000.167/0147-57
026671
2.557,98
38,36
2.519,61
312*
10/02/2009
33.337.122/0213-96
026681
9.752,40
146,29
9.606,11
313*
13/04/2009
33.000.167/0147-57
027071
109.984,80
1.649,77
108.335,02
314
03/04/2009
33.000.167/0147-57
027031
177.490,73
2.662,36
174.828,36
315
13/04/2009
33.000.167/0147-57
027072
41.611,62
624,17
40.987,44
316
03/04/2009
33.000.167/0147-57
027032
67.151,78
1.007,27
64.174,50
317
03/06/2009
44.453.598/0097-75
027377
1.100,00
16,50
1.083,50
318
28/802008
33.337.122/0001-27
025425
90.900,00
1.363,50
89.536,50
319

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram realizadas, ainda que por outro número de CNPJ ou se
foi informada como beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 105.351,22 (cento e cinco mil,
trezentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente se
as retenções pleiteadas foram devidamente escrituradas;
(ii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iii)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora
seja intimada a se manifestar;

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935191/2014-21

(iv)
a comprovação do oferecimento à tributação das receitas auferidas;
(v)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor
já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 741
DF CARF MF
Original